Tribunal: CARF
Processo: 11080.738405/2018-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738405/2018-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.492 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
ALIBEM ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar o julgamento
do presente feito na Dipro/Cojul, em conformidade com o disposto no § 18 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, até o julgamento definitivo do processo vinculado relativo à compensação, quando
seu valor deverá ser reapurado de acordo com o decidido em tal processo, sem prejuízo da
observância do que vier a ser decidido definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939. Vencido o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes, que negava provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.490, de 27 de abril de 2023,
prolatada no julgamento do processo 11080.735732/2018-25, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse manejado em razão da Notificação de Lançamento
em que se exigiu a multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, decorrente da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738405/2018-25

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738405/2018-25

homologação apenas parcial da compensação de créditos da Cofins não cumulativa declarada em
processo administrativo.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento integral do auto de
infração, aduzindo o seguinte:
a) no processo administrativo em questão fez-se referência à suficiência dos
créditos utilizados no encontro de contas, inexistindo má-fé na compensação declarada;
b) trata-se de matéria apreciada na Arguição de Inconstitucionalidade no 5007416-
62.2012.4.04.0000, julgada procedente pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4),
bem como na Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3), no processo no
0017774-71.2011.4.03.6100, encontrando-se pendente de julgamento, no Supremo Tribunal
Federal (STF), o Recurso Extraordinário no 796.939, cuja repercussão geral foi reconhecida, com
prolação do Parecer da Procuradoria Geral da República (PGR) em prol da inconstitucionalidade
da multa isolada, ressalvados os casos em que comprovada a má-fé do contribuinte;
c) ocorrência de bis in idem na exigência da multa isolada cumulada com a multa
de mora, ambas decorrentes do mesmo fato, qual seja, a não homologação da compensação;
d) caráter confiscatório da multa de 50%, considerando-se a prévia multa de 20%
aplicada.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, argumentado que a não homologação
da compensação havia sido mantida no julgamento de primeira instância no processo
administrativo, encontrando-se suspensa a exigibilidade da multa destes autos, penalidade essa
aplicada com base em dispositivo legal vigente, não passível de afastamento com base em
jurisprudência sem efeitos erga omnes ou por ofensa a princípios, cuja análise vai além da
competência do julgador administrativo.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de Notificação de Lançamento em que
se exigiu a multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
decorrente da não homologação de parte da compensação de créditos da
Cofins não cumulativa declarada no processo administrativo no
11080.906093/2013-84.

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738405/2018-25

De início, devem-se afastar os argumentos de defesa do Recorrente
centrados em alegadas ofensas a princípios, postulados ou valores
(vedação ao confisco, bis in idem, boa-fé, razoabilidade,
proporcionalidade etc.), cuja observância na esfera administrativa esbarra
na vinculação dos julgadores ao princípio da legalidade, segundo o qual
aplica-se a lei válida e vigente, sob pena de responsabilização, isso em
conformidade com o teor da súmula CARF no 2,1 bem como com o
parágrafo único do art. 142 do CTN, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (g.n.)
Merece destaque, desde logo, o fato de que são distintos os fatos
geradores das multas de mora e da multa exigida nestes autos; a primeira
decorrendo da não quitação de tributo no vencimento, cujo fundamento
legal é o art. 61 da Lei no 9.430/1996,2 e a segunda da não homologação
da compensação declarada, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996.3
No que se refere à alegada inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74
da Lei no 9.430/1996, o Recorrente se vale de decisões de Tribunais
Regionais Federais (TRF) para pretender a extinção do presente
lançamento, não se dando conta, contudo, que tais decisões proferidas no
âmbito de ações ajuizadas por terceiros, não detêm efeito erga omnes,
não vinculando, por conseguinte, este julgamento.
Em relação ao RE 796.939, submetido à sistemática da repercussão geral,
e à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905, ambos afetos à
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, há que se
destacar que já se tem decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca
da matéria, mas ainda pendente a aferição de sua definitividade.

1 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
2 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do
art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
3 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738405/2018-25

No processo administrativo no 11080.906093/2013-84, a 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, por meio do acórdão no
3301-008.873, de 23/09/2020, decidiu dar provimento parcial à parte
conhecida do Recurso Voluntário, revertendo, portanto, parte do
indeferimento do ressarcimento de créditos da contribuição não
cumulativa e, por conseguinte, parte da não homologação da
compensação, base fática da multa exigida nestes autos.
Nesse sentido, vota-se por sobrestar o julgamento do presente feito na
Dipro/Cojul, em conformidade com o disposto no § 18 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, até o julgamento definitivo do processo vinculado, quando
seu valor deverá ser reapurado de acordo com o decidido em tal processo,
sem prejuízo da observância do que vier a ser decidido definitivamente
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939.
É o voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
julgamento do presente feito na Dipro/Cojul, em conformidade com o disposto no § 18 do art. 74
da Lei no 9.430/1996, até o julgamento definitivo do processo vinculado relativo à compensação,
quando seu valor deverá ser reapurado de acordo com o decidido em tal processo, sem prejuízo
da observância do que vier a ser decidido definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
no julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator